Tribunal: TJMT
Processo: 0001450-79.2013.8.11.0053
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-06-22
Data de publicação: 2021-06-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001450-79.2013.8.11.0053
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Índice de 11,98%]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES. ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ANTONIO LISBOA DE AMORIM - CPF: 089.033.281-91 (APELADO), EDUARDO GARCIA PEREIRA DA SILVA - CPF: 136.651.688-56 (ADVOGADO), GILBERTO LIBERATO MAYOLINO (APELADO), MARIA BENEDITA ROMAO DA SILVA - CPF: 915.759.901-72 (APELADO), NONILA DE AMORIM MIRANDA - CPF: 406.534.201-53 (APELADO), PAULINA DE SOUZA - CPF: 318.433.361-20 (APELADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0032-40 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIIMIDADE, RETIFICOU A SENTENÇA E JULGOU PREJUDICADO O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA — DIFERENÇA REMUNERATÓRIA — CONVERSÃO DE CRUZEIROS REAIS EM UNIDADE REAL DE VALOR — INEXISTÊNCIA DE DEFASAGEM NA REMUNERAÇÃO — COMPROVAÇÃO

A defasagem na remuneração decorrente da incorreta conversão de cruzeiros reais em Unidade Real de Valor – URV não se estende a todos os servidores públicos, mas tão somente àqueles que, comprovadamente, foram prejudicados pela conversão errônea.

Sentença retificada. Recurso prejudicado.

R E L A T Ó R I O

Reexame com apelação interposta pelo
Estado de Mato Grosso
em relação à sentença (Id. 7907139) proferida em
ação ordinária, com pedidos de assistência judiciária gratuita e de prioridade processual
.

Assegura que se operou a prescrição, ao argumento de que a reestruturação da carreira dos profissionais da educação básica, do Sistema Único de Saúde e do Instituto de Defesa Agropecuária do Estado de Mato Grosso, constituiu marco inicial para contagem do prazo de cinco (5) anos fixado no Decreto n
o
20.910, de 6 de janeiro de 1932.

Assevera que não é legítimo para integrar a relação processual, pois o Instituto de Defesa Agropecuária de Mato Grosso é entidade autárquica, dotada de autonomia financeira, funcional, patrimonial e administrativa.

Afiança que os servidores do Poder Executivo do Estado de Mato Grosso não fazem jus a qualquer incorporação de diferencial oriundo da conversão do Cruzeiro Real para Unidade Real de Valor, uma vez que os pagamentos eram realizados no último dia do mês de referência, diferentemente dos Poderes Judiciário e Legislativo e do Ministério Público, que têm como referência o dia vinte (20) de cada mês, nos termos do artigo 168 da Constituição da República Federativa do Brasil.

Afirma que a Administração, à época, apresentou legislação específica que realinhou os vencimentos, porém, por um equívoco, não constou expressamente ser a recomposição do diferencial o objetivo e fundamento daquela legislação, bem como que o percentual de onze inteiros e noventa e oito centésimos (11,98%) foi incorporado com a vigência da Lei do Estado n
o
6.528, de 15 de setembro de 1994.

Acentua que os honorários advocatícios devem ser fixados somente após a liquidação da sentença, nos termos do artigo 85, § 4
o
, II, do Código de Processo Civil.

Contrarrazões (Id. 66618122)

A Procuradoria-Geral de Justiça se abstém de manifestar sobre o mérito (Id. 87416981).

Submetido ao reexame (Id. 87236965).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eis o teor do dispositivo da sentença:

Isto posto, e pelo que mais consta dos autos, julgo procedentes os pedidos aventados por Antônio Lisboa de Amorim, Gilberto Liberato Mayolino, Maria Benedita da Silva, Nonila de Amorim e Paulina de Souza em face do Estado de Mato Grosso para: (i) determinar à parte requerida proceda à incorporação na remuneração das partes requerentes do percentual 11,98% (onze vírgula noventa e oito por cento), decorrente da perda ocorrida da errônea conversão da moeda cruzeiro para URV (Unidade Real de Valor); e, (ii) condenar a parte requerida a pagar as diferenças salariais no percentual de 11,98% (onze vírgula noventa e oito por cento) e seus reflexos legais desde a conversão. julgo extingo este processo, à luz do art. 269, I, do CPC.

Sem custas. Condeno a parte requerida em honorários advocatícios, que fixo em 400 (quatrocentos reais), à luz do art. 20, § 4
o
, do CPC.

Após, o trânsito em julgado, ao arquivo com baixa na distribuição. [...] (Id. 66618110, fls. 38/39).

Anoto, preambularmente, que o Estado de Mato Grosso apresentou em duplicidade a apelação (Id’s. 66618110, 66618111, 66618112, 66618113 e 66618114 e Id’s. 66618115, 66618116, 66618117, 66618118 e 66618119). Em virtude da preclusão consumativa, fica desconsiderado o recurso e documentos juntados nos Id’s. 66618115, 66618116, 66618117, 66618118 e 66618119.

Começo pelo reexame necessário.

Os autores são servidores do Estado de Mato Grosso e pretendem a incorporação à remuneração de diferença salarial no percentual de onze inteiros e noventa e oito centésimos (11,98%), decorrente da errônea conversão de cruzeiros reais em Unidade Real de Valor – URV, além do recebimento do diferencial referente às parcelas não prescritas.

Todavia, em análise às Fichas Financeiras do ano de 1994, constam as rubricas “DIF. CONV. MP-482 URV”, com pagamentos realizados nos meses de abril, maio e junho de 1994 (Id’s. 66618108, fls. 47/49, 66618109, fls. 20/22, 66618109, fls. 51/53, 66618109, fls. 82/84 e 66618110, fls. 18/20).

É preciso dizer que a defasagem na remuneração decorrente da incorreta conversão de Cruzeiro Real para Unidade Real de Valor – URV não se estende a todos os servidores, mas tão somente àqueles que, comprovadamente, foram prejudicados pela conversão errônea. Não se constitui em via oblíqua de aumento dos vencimentos. E, neste caso, é o que almejam os autores.

Em conclusão, os documentos provam, à saciedade, a inexistência de defasagem na remuneração dos autores, porque correta a conversão de Cruzeiro Real para Unidade Real de Valor – URV.

Retificada a sentença, os honorários advocatícios devem ser suportados pelos autores, observado o disposto nos artigos 85 e 98, §§ 2
o
e 3
o
, do Código de Processo Civil.

Essas, as razões por que voto no sentido de retificar a sentença para julgar improcedentes os pedidos, com inversão do ônus da sucumbência, observado o disposto no artigo 98, §§ 2
o
e 3
o
, Código de Processo Civil
. Em consequência, prejudicado o recurso
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/06/2021